Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-43.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001486-43.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE FEITOSA GALDINO - CPF: 422.765.941-87 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001486-43.2021.8.11.0015

APELANTE: JOSE FEITOSA GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APROXIMADAMENTE 72 KG (SETENTA E DOIS QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA – ENTORPECENTE ESCONDIDO EM FUNDO FALSO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO RÉU – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLEITO DE RECORTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO TRÁFICO INTERESTADUAL – INVIABILIDADE – RÉU QUE CONFESSA QUE LEVARIA A DROGA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – SÚMULA 587 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe: 1/7/2021, uniformizou o entendimento de que “
a natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa
”.

É inviável acolher o pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, ao agente que é preso com aproximadamente 72 kg (setenta e dois quilogramas) de cocaína, armazenadas em fundo falso de veículo de sua propriedade, junto com agentes, que fizeram o carregamento da droga no carro.

Aplica-se a causa de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual ao réu que confessa que transportaria a droga a outro Estado da federação.

Segundo dispõe a Súmula 587, do Superior Tribunal de Justiça, “
para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Feitosa Galdino
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 618 (seiscentos e dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06.

A defesa almeja: 1) a aplicação da atenuante de confissão; 2) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, com aplicação da pena no mínimo legal, substituindo-a por restritiva de direitos; e 3) o recorte da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da referida Lei.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer seja negado provimento ao recurso (id. 99884030).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 102293989).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 11/1/2021, por volta das 20h30min,
José Feitosa Galdino
foi preso em flagrante por transportar, para fins de comercialização, 68 (sessenta e oito) tabletes de cocaína, pesando 71,900 kg (setenta e um quilogramas e novecentos gramas), nos seguintes termos:

“
Segundo apurado, durante uma operação conjunta de combate ao tráfico internacional de drogas na fronteira do Brasil com a Bolívia, envolvendo as forças de segurança GEFRON, GAP e ARI, policiais militares de Sinop/MT receberam informações de que uma camionete A-20 de placa BSV-3C46 transportava drogas.

Diante disso, os militares foram até o local indicado, sendo na rua das Canelas, bairro Alto da Glória, e lograram êxito em abordar o veículo mencionado.

Durante revistas, os policiais encontraram 68 (sessenta e oito) tabletes de pasta base de cocaína, que estavam escondidos no assoalho do veículo, em um fundo falso embaixo do banco. Além disso, no interior da referida caminhonete, encontraram 01 (uma) cartela contendo doze comprimidos de “Nobésio Extra Forte”, também conhecido como “rebite”, e a quantia de R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais) em espécie.

Ao ser entrevistado, o autuado confidenciou aos policiais militares que receberia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do “Comando Vermelho” para transportar o entorpecente, sendo esta sua função dentro da referida facção criminosa.

Conforme o laudo preliminar de constatação de drogas, os 68 (sessenta e oito) tabletes de pasta de cocaína, encontrados em poder do denunciado, e perfizeram massa bruta total de 71,900 kg (setenta e um quilogramas e novecentas gramas), que seriam comercializados por ele.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denúncia JOSÉ FEITOSA GALDINO como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, requerendo que autuada esta, seja o denunciado notificado para apresentar defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final sejam julgados e condenados

(
sic
- id. 99883977).”

Preambularmente, registro que não há discussão com relação à caracterização da materialidade e autoria delitivas em si, mas tão somente quanto à dosimetria da pena.

Ao proferir a sentença condenatória, o juízo de origem verteu os seguintes argumentos para fixar a pena,
in verbis
:

“
Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno o réu José Feitosa Galdino como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com a causa de aumento de pena tipificada no artigo 40, V, da Lei no 11.343/2006.

Não obstante, absolvo-o da acusação de integrar organização criminosa (art. 2o, caput, Lei no 12.850/2013).

Passo à dosimetria da pena do réu.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que, com relação à culpabilidade, excede ao dolo normal para o tipo, porquanto o réu teria se deslocado até São Paulo para buscar um veículo especialmente preparado para o transporte de drogas, conduzido o veículo até o seu Estado de domicílio (Rondônia) e, depois, dirigiu até Pontes e Lacerda/MT, mas segundo informou, a droga estava em Sinop/MT, então se deslocou até aqui, onde o entorpecente foi carregado, denotando maior reprovabilidade na conduta.

Quanto aos antecedentes, embora responda à Ação Penal no 2389-29.2015.4.01.3601, em trâmite pela 2a Vara Federal de Cáceres/MT, consta que, naqueles autos, foi absolvido em 05.02.2019. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, embora apreendida grande quantidade de entorpecente, tal circunstância não será valorada nesta fase, pois será levada em consideração na terceira fase da dosimetria. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que revelam um resultado levemente desfavorável ao réu, notadamente considerando a acentuada culpabilidade, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, resultando na pena intermediária de 07 (sete) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na terceira fase, a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida, o modus operandi do agente, bem como a existência de registro criminal anterior por contrabando de mercadorias oriundas da Bolívia, como o próprio acusado relatou em seu interrogatório judicial, revelam dedicação às atividades criminosas, afastando a figura do tráfico privilegiado ou traficante iniciante.

A propósito, embora absolvido nos autos da Ação Penal no 2389-29.2015.4.01.3601, em trâmite pela 2a Vara Federal de Cáceres/MT, a absolvição se deu em razão de reconhecimento da atipicidade da conduta baseada no princípio da insignificância, com base no entendimento de que o valor de eventual imposto que deixou de ser recolhido não seria passível de execução fiscal, por não atingir o piso mínimo para cobrança pelo fisco, sentença ainda passível de recurso, ou seja, não foi desconstituído o fato do réu ter contrabandeado mercadorias da Bolívia.

Por oportuno, cabe trazer à baila o entendimento expresso no Enunciado Orientativo no 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no sentido de que: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Na espécie, a causa versa sobre apreensão de 71,900kg (setenta e um quilos e novecentos gramas) de substância especialmente deletéria (cocaína), droga avaliada em mais de dois milhões de reais, como narrado pelos policiais militares, acondicionada em compartimento especialmente preparado no veículo GM Chevrolet A20, ano 1989 – em um fundo falso, embaixo do banco, no assoalho” e segundo narrou o próprio acusado, foi buscar o veículo em São Paulo, revelando não ser iniciante no mundo do crime.

Com estas razões, não há que se falar em redução da pena, com base no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Ainda na terceira fase, está presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei no 11.343/2006. Como ressaltado, a droga seria transportada entre os Estados de Mato Grosso e Pará ou Maranhão, como revelou o próprio acusado em Juízo.

Embora pela narrativa se extraia que a droga não chegou a ser transportada entre os estados de Mato Grosso e a outra unidade da federação de destino, conforme entendimento sumulado do colendo STJ, esta transposição de fronteiras entre Estados é prescindível para o reconhecimento da referida causa de aumento de pena, bastando que fique caracterizada a intenção do agente em realizar o tráfico interestadual.

Nesse sentido: (...)

Não havendo circunstâncias que autorizem o aumento da pena acima do mínimo legal, elevo a pena já fixada em 1/6, resultando na pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 618 (seiscentos e dezoito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva nesse patamar.

Nos termos do artigo 387, § 2o, do CPP, “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Na hipótese, o réu está preso desde 11.01.2021 (03 meses e 20 dias), restando a cumprir, portanto, a pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Embora a quantidade e natureza da substância entorpecente autorizem a fixação de regime mais rigoroso, levando em consideração a primariedade técnica do acusado, apesar de contar com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e, também, que já está segregado há mais de 90 (noventa) dias, o regime de cumprimento da pena deve ser o inicial semiaberto, mercê do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal
” (id. 99884005 - Pág. 5/6).

Em relação à atenuante de confissão, verifico que ela já foi aplicada pelo juízo de origem, como se confere do seguinte trecho da sentença:

“
Na segunda fase,
está presente a atenuante da confissão espontânea
, razão pela qual reduzo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, resultando na pena intermediária de 07 (sete) anos de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.
”

No atinente à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, o apelante teve o benefício afastado por quatro fatores:

“A
quantidade
e
natureza da substância
entorpecente apreendida, o
modus operandi
do agente, bem como a
existência de registro criminal anterior por contrabando de mercadorias
oriundas da Bolívia, como o próprio acusado relatou em seu interrogatório judicial, revelam dedicação às atividades criminosas, afastando a figura do tráfico privilegiado ou traficante iniciante.
”

Para fazer
jus
à benesse, o réu deve satisfazer todos os requisitos previstos na lei, de forma cumulativa, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso concreto, conforme o laudo pericial, o apelante foi preso em flagrante com 68 (sessenta e oito) tabletes de cocaína, pesando 71,900 kg (setenta e um quilogramas e novecentos gramas), acondicionados em um fundo falso, especialmente construído para esse fim, de uma caminhonete de sua propriedade (id. 99883962 - Pág. 22 e id. 99884001).

Na audiência de instrução e julgamento,
José Feitosa
afirmou que não era proprietário do veículo, contudo,
não
explicou o motivo pelo qual o bem foi colocado em seu nome, já que consta no certificado de registro de veículo, acostado ao processo, que a caminhonete foi registrada em seu nome em 14/12/2020, praticamente 1 (um) mês antes de ser preso em flagrante, na cidade de Alumínio-SP (id. 99877147 - Pág. 1 e 99877148 - Pág. 1).

Ademais, o acusado se deslocou da cidade onde mora, Cacoal-RO, para a cidade de Alumínio, localizada no Estado de São Paulo, tão somente para buscar a caminhonete que usaria para transportar o entorpecente, o que denota o seu possível envolvimento em uma grande organização voltada para o cometimento do crime de tráfico de drogas.

No que se refere ao acondicionamento da droga apreendida, para o Superior Tribunal de Justiça, o fato de a droga estar escondida em fundo falso, especialmente criado para esse fim, configura-se fundamentação concreta e idônea para afastar o tráfico privilegiado, como se confere neste aresto:

“
Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada no fato de que o paciente "aceitou transportar por longo trajeto imensa quantidade de drogas de alto custo, ao que receberia a quantia de em seu veículo, cf. mov. 69.6 R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo serviço,
sem ignorar a forma ardilosa com que os tóxicos foram acondicionados no automóvel
, lembrando que, de acordo com os depoimentos policiais colhidos no feito,
o fundo falso do automóvel parecia já ter sido utilizado outras vezes antes
(cf. o policial Wagner delineou na mov. 197 "você via assim que era coisa que usou várias vezes, porque a chapa ela é só colocada com rebite, então era fácil de tirar e colocar"), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas
” (STJ. HC 674686 / PR. Relator Ministro Jesuíno Rissato. DJe: 27/9/2021).

Ainda nesse ponto, a quantidade e a natureza da droga também são fatores que, conjugados com outras circunstâncias, afastam a causa especial de diminuição de pena, confira-se:

“
A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4o do art.33 da Lei n. 11.343/2006, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.
” (STJ. AgRg no HABEAS CORPUS No 655192 - SP. Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 22/11/2021).

Todo esse entendimento está disposto no enunciado n. 30 deste E. Tribunal de Justiça que diz: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
”.

Com relação à causa de aumento de pena do tráfico interestadual, não há a necessidade de o agente ultrapassar a fronteira entre dois Estados, bastando a presença de evidências de que o entorpecente tinha como destino qualquer ponto além das linhas divisórias estaduais
[1]
para que seja aplicada a majorante.

Nesse sentido é o teor da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
.”

No caso concreto, o apelante confessou a intenção de transportar a droga do Estado de Mato Grosso para o Pará ou Maranhão, como se extrai de seu interrogatório em audiência de instrução e julgamento:

“(...)
Juiz: O senhor ia daqui para onde?

Acusado: Olha, eu não sei se era para o Pará ou para o Maranhão ou para outro lugar (...). Tinha um lugar que era para levar ou Pará ou Maranhão, eu só ia levar
(...)”.

Anoto que
José Galdino
reside na cidade de Cacoal no Estado de Rondônia, ficando evidente que se deslocou desse Estado para o Mato Grosso com o nítido propósito de praticar a traficância.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada.
Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1116.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021